Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711117-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMI JOSE DA SILVA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre eventual prática de advocacia predatória arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator